Tribunal: TCU
Processo: 019.270/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10483/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.270/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agda Ferreira de Jesus (XXX.006.888-XX); Anizia Maria da Silva Zanatta (XXX.136.288-XX); Eliane Zironian (XXX.968.348-XX); Jane Fran Ferreira da Costa (XXX.442.692-XX); Leda Ferreira Ramalho (XXX.306.417-XX); Marco Antonio Torres Cruz (XXX.433.388-XX); Maria Del Pilar Moure Maella (XXX.653.448-XX); Maria Harumi Uchida Hino (XXX.845.928-XX); Rosely Giovanini Moraes Leone (XXX.666.128-XX); Sueli Mithiho Yamamoto (XXX.728.698-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.